Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-79.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010988-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 33.005.422/0001-09 (APELADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.873/1999 E DO DECRETO-LEI N.º 20.910/1932. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na nulidade do processo administrativo e na ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecendo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020192228 e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a prescrição intercorrente, prevista na Lei n.º 9.873/1999, aplica-se a processos administrativos sancionadores conduzidos por entes
estaduais; (
II) se o Decreto-Lei n.º 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, permite a aplicação do instituto da prescrição intercorrente em âmbito estadual.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 9.873/1999, conforme jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, não se aplica às ações administrativas sancionadoras desenvolvidas por Estados e Municípios, sendo limitada ao âmbito da Administração Pública Federal. 4. O Decreto-Lei n.º 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal, não prevendo a figura da prescrição intercorrente, tampouco há fundamento para sua aplicação por analogia em processos administrativos sancionadores estaduais. 5. Em ausência de previsão normativa estadual específica que permita o reconhecimento da prescrição intercorrente, não há base jurídica que sustente a extinção da execução fiscal com esse fundamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A Lei n.º 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos sancionadores estaduais, limitando-se ao âmbito da Administração Pública Federal. 2. O Decreto-Lei n.º 20.910/1932 não prevê a figura da prescrição intercorrente, regulando apenas a prescrição quinquenal, sendo inaplicável aos processos administrativos sancionadores estaduais."

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, III; Decreto-Lei n.º 20.910/1932; Lei n.º 9.873/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n.º 1.861.799/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/9/2022; STJ,
AgInt
no REsp n.º 2083695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta a execução fiscal pela nulidade do processo administrativo, bem como pela prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das despesas processuais.

Nas suas razões, o apelante alega, em síntese, que
a Lei Federal n
.
º 9.873/1999, que trata da prescrição intercorrente, é aplicável apenas à Administração Pública Federal, não se estendendo aos Estados e Municípios, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. Sustenta que o Decreto-Lei n
.
º 20.910/32, aplicado subsidiariamente, não prevê prescrição intercorrente, sendo inaplicável no âmbito estadual.

Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e restabelecer o curso da execução fiscal.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.º 1010988-79.2020.8.11.0002, ao acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Instituto
Varzeagrandense
de Educação, com fundamento na nulidade do processo administrativo e na ocorrência de prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que o pleito é consubstanciado na anulação da Certidão de Dívida Ativa n
.
º
2020192228
, emitida em decorrência de processo administrativo que resultou na aplicação de multa pelo PROCON/MT
, derivada do auto de infração n.º 2013.17
.
0008.

O processo administrativo
FA
n
.
º

51.001.004.13-0005976,

teve início
com a lavratura do auto de infração n.º 2013.17.0008, lavrado em 16/04/2013
.
No curso do processo administrativo, a empresa apelante foi notificada
em 08/05/2013
para apresentar sua manifestação, o que foi realizado em
17/05/2013
.
Após análise, o PROCON/MT
proferiu decisão administrativa em

11/12/2017
, aplic
ando
multa no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
em face da violação das regras inseridas nos artigos art. 55, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 33 do Decreto 2181/97, c/c artigo 21 do Decreto Estadual n.º 3.507/2004.

A
instituição
interpôs recurso administrativo,
porém, de forma intempestiva, motivo pelo qual foi emitido o boleto para pagamento com o valor fixado na decisão adminis
trativa, atualizado
monetariamente
a partir da data de sua aplicação.

Posteriormente, foi certificada a inadimplência da empresa em relação ao pagamento da penalidade administrativa, levando à inscrição do débito em dívida ativa e ao ajuizamento da
presente
execução fiscal
.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do processo administrativo e a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando-se na inobservância do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32. O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, extinguindo a execução fiscal com base no art. 924, III, do CPC, e determinando o cancelamento da certidão de dívida ativa. Ademais, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais, reconhecendo que a demora na tramitação administrativa comprometeu a exigibilidade do crédito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Estado de Mato Grosso alega que a sentença merece reforma, visto que a prescrição intercorrente não está prevista na Lei Federal n.º 9.873/1999 nem no Decreto-Lei n.º 20.910/32. Ressalta, ainda, que a aplicação dessas normas se restringe exclusivamente à Administração Pública Federal, não alcançando os Estados, razão pela qual tal instituto sequer poderia incidir no presente caso. Requer, assim, o provimento do recurso, com o afastamento da prescrição reconhecida, para viabilizar o prosseguimento da execução.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há previsão normativa para reconhecimento da prescrição intercorrente e
m
processos

administrativos sancionadores estaduais
.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não está configurada ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante".

2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 22/9/2022.)

Em reforço, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
reafirmou recentemente a inaplicabilidade da Lei nº 9.873/1999 e a ausência de previsão normativa para prescrição intercorrente no âmbito estadual:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. Tendo em vista a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná e ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio

unius

alterius

exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.6.2005, p. 228).

3. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083695 MG 2023/0231340-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024)

No caso em análise, não há previsão legal ou normativa no âmbito estadual que permita o reconhecimento de prescrição intercorrente nos processos administrativos sancionadores. Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Decreto n.º 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal, não sendo apto a fundamentar a aplicação de prescrição intercorrente, seja de forma direta ou por analogia.

Com base na análise da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, conclui-se que não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento de prescrição intercorrente nos processos administrativos sancionadores estaduais conduzidos pelo PROCON/MT.
Deste modo, a
anulação

da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e considerando a fundamentação apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a senten
ça proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025